Tribunal: TJDFT
Processo: 0761346-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM DE ÔNIBUS. DEFEITO NA RODA DO VEÍCULO. ATRASO NO HORÁRIO DE CHEGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ. AUTOR COM DOENÇAS NEUROLÓGICAS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INFERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em decorrência de falha na prestação dos serviços de transporte terrestre da ré, cuja sentença julgou procedente o pedido, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o autor, a título de danos morais.
2. O autor apresentou recurso inominado regular e tempestivo (ID n° 47990955). As contrarrazões foram apresentadas (ID n° 47991512).
3. Consta dos autos que o autor adquiriu passagem de transporte rodoviário, operado pela empresa ré, com data para o dia 07/10/2022 e volta 12/10/2022, para o trecho Brasília-Florianópolis. Alega que, ao retornar para Brasília, o ônibus por pouco não se envolveu em um acidente de trânsito devido a um de seus pneus ter quase se soltado do eixo do veículo. Assim, devido problemas mecânicos no ônibus, além do susto e pânico sofrido, a viagem foi interrompida, razão pela qual tiveram que aguardar por cinco horas até a chegada de um novo ônibus. Afirma que se mudou para Brasília para ter ajuda de sua irmã diante dos problemas de saúde que lhe acometem.
4. O autor/recorrente, em suas razões, arguiu que o valor fixado é insuficiente para compensar a frustração sofrida, pois, por pouco, a empresa não gerou grave acidente no transporte. O fato de ter severos problemas neuropsicológicos, como depressão, autismo e ansiedade, conforme laudos anexos, incrementam a angústia pela qual passou. Sustenta que os danos morais devem ser elevados, visto que, além das doenças que lhe acometem, teve que esperar por cinco horas, sem nenhuma comunicação, no meio da estrada, com fome, sede, medo e totalmente desassistido.
5. Da gratuidade de justiça. O autor juntou aos autos comprovante de renda e, considerando o valor líquido auferido, comprovado está que não possui condições de arcar com as despesas do processo. Pedido de gratuidade deferido.
6. A relação jurídica entre as partes tem natureza consumeristas, encaixando-se os autores e a ré, respectivamente, nos conceitos de consumidores e fornecedor, nos termos do art. 2o e 3o do CDC.
7. Pela regra geral de distribuição estática, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor (art. 373, caput, do Código de Processo Civil). Contudo, nas relações de consumo, o Juiz pode inverter o ônus desde que reconheça a verossimilhança das alegações do autor e a hipossuficiência técnica (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor). A verossimilhança se traduz na alta probabilidade de que os fatos alegados pela parte sejam verdadeiros, ou seja, a alegação deve estar alicerçada em prova pré-constituída ou seja possível concluir pela sua probabilidade em razão da experiência comum.
8. No caso, é incontroverso a compra da passagem, as doenças que o autor possui (sequelas de um acidente que sofreu no trabalho que lhe causou trauma cranioencefálico grave, depressão, autismo e ansiedade) e o defeito no eixo do pneu ocorrido no ônibus da ré, conforme documentos juntados a inicial, embasando a verossimilhança das alegações do autor.
9. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
10. O defeito ocorrido no ônibus da ré não pode ser considerado caso fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno, pois constitui risco ínsito à própria atividade exercida.
11. Portanto, caracterizado o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano moral, surgindo o dever de indenizar. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Assim, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
12. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré, ultrapassando o limite das meras vicissitudes cotidianas, de forma a ferir a dignidade do consumidor, caracterizando dano moral. Além de ter tido que esperar por período considerável (cinco horas), o autor possui doenças neurológicas importantes (depressão, autismo e ansiedade), o que certamente lhes causou dor, sofrimento, abalo psíquico acima do normal, mormente porque teve que vir morar em Brasília com sua irmã por precisar de cuidados especiais, dependendo de ajuda para realizar as tarefas básicas do dia-a-dia.
13. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir às rés uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra inferior com os direcionamentos apontados e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em especial pelo fato do autor ter Transtorno do Espectro Autismo, devendo ser majorados para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar os danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
15. Sem custas e sem honorários.
16. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.